Tribunal: STF
Processo: PSV 118
Classe: PSV
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE 118. REVISÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DAS LACUNAS NORMATIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROPOSTA REJEITADA.



    1. Proposta de revisão da Súmula Vinculante 33, a fim de inserir referência à antiga redação do inciso I do parágrafo 4º do artigo 40 da CF/88, sugerindo-se a seguinte redação: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, incisos I e III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    2. Com a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, a aposentadoria especial dos servidores públicos passou por profunda modificação, sendo que as lacunas normativas então existentes, as quais justificaram a aprovação do Enunciado Vinculante 33 e o pedido revisional aqui apresentado, já não mais subsistem, motivo pelo qual a presente revisão perdeu seu objeto. 



    3. Proposta de revisão de Súmula Vinculante rejeitada por perda superveniente do objeto.